Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727488-48.2022.8.07.0000 INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS DESPACHO Trata-se de incidente de exceção de suspeição arguido por CARLOS ANTONIO DE FREITAS em face da MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740401-93.2021.8.07.0001, sob a alegação de que a Magistrada excepta estaria impedindo o excipiente de peticionar eletronicamente, configurando abuso de poder. Esta Relatoria, em decisão de ID 39201712, rejeitou, liminarmente a presente exceção, por ser manifesta a sua improcedência, nos termos nos termos do artigo 146, § 4o, c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil e dos arts. 87, III, e 312 e ss, todos do RITJDFT. A respectiva decisão transitou em julgado em 14/10/22, conforme certidão de ID 40393330. Os autos foram arquivados definitivamente em 17/10/2022. Assim, não há nada a prover quanto à confusa petição de ID 40771597 do autor. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022 às 17:25:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora